Tribunal: STF
Processo: ARE 1401496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. ALCANCE DO TÍTULO EXECUTIVO. BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO PROVIDO.



    1. É firme, na jurisprudência desta Corte, o entendimento no sentido de que a coisa julgada formada na ação coletiva promovida por sindicato beneficia a todos os membros da categoria profissional, nos limites da base territorial da entidade (e, portanto, de sua representatividade), independentemente da relação nominal de substituídos e respectivos endereços (artigo 8º da Constituição Federal). A contrario sensu, a ampla legitimação extraordinária do sindicato para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais não alcança aquele que não se enquadra na categoria profissional efetivamente representada na demanda (em face dos limites territoriais de sua atuação).



    2. No caso dos autos, cumpre registrar que a ação de conhecimento foi ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Santa Catarina e distribuída na Capital do Estado. Já o exequente é lotado e possui residência em Foz do Iguaçu, Paraná, conforme os documentos acostados aos autos (evento 17, OUT2 e evento 1, PROC2, do feito originário). Assim, não há como reconhecer a legitimidade ativa do agravado para o feito, porque, ainda que se tenha em conta a tese firmada no Tema 823 do Supremo Tribunal Federal, não há prova de que, à época dos fatos (já que afastada a hipótese de discussão acerca de relação jurídica continuativa), ou mesmo na data do ajuizamento do cumprimento de sentença, ele integrava a categoria profissional representada pelo sindicato que promoveu a ação coletiva, ou seja, a dos policiais federais no Estado de Santa Catarina.



     3. Agravo de instrumento provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 8º, incisos II e III; 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente